Tribunal: TJSP
Processo: 1069150-42.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Embargos à execução - Título extrajudicial - Cédula de crédito bancário.
2:- Inaplicabilidade do CDC - Pessoa jurídica que toma empréstimo para desenvolver suas atividades não se equipara a consumidor final - Ausência de demonstração de vulnerabilidade da empresa a justificar a aplicação da legislação consumerista.
3:- Juros - Inexistência de limite legal às instituições financeiras -

Ementa:
1:- Embargos à execução - Título extrajudicial - Cédula de crédito bancário.
2:- Inaplicabilidade do CDC - Pessoa jurídica que toma empréstimo para desenvolver suas atividades não se equipara a consumidor final - Ausência de demonstração de vulnerabilidade da empresa a justificar a aplicação da legislação consumerista.
3:- Juros - Inexistência de limite legal às instituições financeiras - Cobrança de juros superiores a 12% ao ano que não significa irregularidade - Inaplicabilidade do art. 591 c/c art. 406, do CC - Abusividade não verificada, ainda que ao caso se aplicasse o CDC - Demonstração de que as taxas pactuadas não são abusivas em relação à média praticada pelo mercado financeiro em operações similares, mediante consulta ao site do BACEN - Questões consolidadas nos Tribunais Superiores (REsp. 1.061.530/RS, apreciado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973 e Súm. 648, do STF).
4:- Capitalização de juros em período inferior ao anual autorizada - Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, da Súmula 539, do STJ, bem como da Lei no 10.931/2004 - Existência de cláusula expressa autorizando a capitalização - Não verificação, ademais, em contratos com parcelas de pagamento pré-fixadas.
5:- Tarifas de abertura de crédito (TAC) - Impossibilidade de cobrança - Contrato celebrado após a vigência da Resolução 2.303/986 do BACEN - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.251.331/RS) - Art. 543-C do CPC/1973 - Contratante, contudo, que é pessoa jurídica, inexistindo ilegalidade na cobrança.
6:- Seguro prestamista - Impossibilidade de se compelir o consumidor à contratação - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo, consoante art. 1.040, do CPC (REsp. 1.639.320/SP) - CDC, entretanto, que não se aplica ao caso em epígrafe - Regularidade da cobrança.
7:- Recurso não provido.